Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708387-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PARANAGUA CHAVES AGRAVADO: BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ação de Cobrança – Alegação de Existência de União Estável – Declinação de Competência – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Juízo de origem indeferiu o pedido de declinação da competência nos seguintes termos, in verbis: “A ré narra que as partes mantiveram união estável e defende a incompetência absoluta deste juízo, alegando que a ação versa sobre a aquisição onerosa de bens entre companheiros durante a constância da relação, pugnando para que o feito seja remetido à Vara de Família. A presente ação de ressarcimento versa sobre supostos empréstimos concedidos pelo autor para a aquisição de carro pela ré. O artigo 27 da Lei de Organização Judiciária aduz que: Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos. Ora, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima descritas, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência. Face ao indeferimento da gratuidade de justiça solicitada pela ré, esta deverá recolher as custas da reconvenção, no prazo de 15 dias, sob pena de não recebimento. Recolhidas ou não as custas, retornem os autos conclusos para julgamento, tendo em vista que, em réplica, o autor já se manifestou quanto ao pedido de danos morais formulado na reconvenção.” A Decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. USO EXCLUSIVO. IMÓVEL COMUM A SER PATILHADO. VARA CÍVEL. 1. Inexistindo a discussão de quaisquer das matérias afetas à competência da Vara de Família, previstas no artigo 27 da referida legislação, cabe à Vara Cível a solução do litígio que busca a cobrança da metade dos alugueres advindos da locação de bem de propriedade comum. 2. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Terceira Vara Cível de Taguatinga.” (Acórdão 1437355, 07147701920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA VERSUS VARA CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DE NATUREZA CÍVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DA LEI No 11.697/08 (LOJDF). COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. 1. A competência se define pelo pedido e pela causa de pedir. 1.2 No caso dos autos trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança visando a condenação da ex-cônjuge e de terceiros ao pagamento de valor certo, pela venda de direitos sobre chácara irregular, de titularidade da filha exclusiva da ex-cônjuge, não incluída na partilha por ocasião do divórcio. 2. Neste caso, o pedido e a causa de pedir são de natureza cíveis, não estando arroladas dentre as hipóteses do artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal atraindo assim a competência residual cível para processar e julgar a ação. 3. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF.” (Acórdão 992692, 07015315520168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017.) Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator